Tribunal: TJMT
Processo: 0007797-90.2016.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007797-90.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 051.740.521-08 (APELANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL PERES RIBEIRO - CPF: 041.551.461-42 (VÍTIMA), BEARIZ SILVA PORTELA (ASSISTENTE), JOSÉ SAMUEL PERES RIBEIRO (ASSISTENTE), KAIO LEONARDO SANTOS LIMA (ASSISTENTE), AGENOR HENRIQUE DE LIMA FILHO (ASSISTENTE), ELVIS ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.028.621-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007797-90.2016.8.11.0064

APELANTE: EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA
– AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MANTIDO O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –
ELEMENTOS CONCRETOS - DISPARO DE ARMA DE FOGO - EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS AO PERIGO – MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/2 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO NO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

De acordo com a jurisprudência do STJ, cabe ao Tribunal do Júri decidir se o ciúme qualifica o motivo torpe, não sendo possível se afastar a conclusão positiva, ao menos que a prova seja manifestamente improcedente

(AREsp 1128138/MG).
(TJ-SP - APR: 00062889320178260510 SP 0006288-93.2017.8.26.0510, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 22/01/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021)

Quanto à
culpabilidade
, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a
premeditação
é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a
premeditação
.

Os maus antecedentes foram indevidamente valorados, porquanto o apelante possui somente condenações definitivas por fatos ocorridos em data posterior ao delito apurado nos autos.

Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando não comprovada a participação do réu em organização criminosa.

O disparo de arma de fogo efetuado em via pública - em uma oficina mecânica -, na
presença
de
outras

pessoas
, colocando em risco a integridade física de terceiros, justifica a elevação da pena-base quanto às circunstâncias do crime.

Ainda que se trate de tentativa branca ou incruenta, se o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, se empenhando em atingir o resultado morte, que só não ocorreu porque a vítima evadiu-se do local, adequada e proporcional a fração de 1/2 pela minorante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007797-90.2016.8.11.0064

APELANTE: EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, obedecendo a soberania do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado (id. 179323894).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante
sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, no tocante à autoria do crime ou à qualificadora do motivo torpe, é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Busca, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária ou o afastamento dos vetores da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do delito, além da aplicação da fração máxima para a causa de diminuição da tentativa
(id. 179323902).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 179323904).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
184372170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007797-90.2016.8.11.0064

APELANTE: EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da alegada decisão contrária às provas dos autos:

Como relatado, busca
a defesa de
EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR
a submissão do apelante a novo procedimento do Júri, ao argumento que a decisão foi contrária às provas dos autos em relação à qualificadora do motivo torpe.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase administrativa quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de homicídio qualificado praticado pelo réu.

Ademais, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

Aliás, Espínola Filho afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo”. (FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155).

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Narra a denúncia que (id. 179323856, p. 09):

“(...)

1.2. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 21 de setembro de 2.016, por volta da 19h00m, no estabelecimento empresarial denominado “JS Motos Peças e Serviços”, situado na Rua Willian de Moraes Filho, 358, Jardim Primavera, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR, agindo com desejo de matar (‘animus necandi’), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar José Samuel Peres Ribeiro.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, por ciúmes de sua convivente, eis que, meses atrás, enquanto separados, ela teria mantido breve relacionamento amoroso com a vítima José Samuel Peres Ribeiro, passou a efetuar contra esta, de inopino, disparos de arma de fogo que trazia consigo, imediatamente após invadir o local onde a vítima se encontrava trabalhando, não consumando, porém, o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, erro de pontaria.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local."

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito de tentativa de homicídio, perpetrado por EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR em desfavor da vítima José Samuel Peres Ribeiro, rejeitou a tese absolutória e reconheceu a qualificadora do motivo torpe.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 179323856, p. 18) e boletim de ocorrência (id. 179323856, p. 20).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas.

Vejamos as provas colacionadas nos autos:

Tiago da Luz Brito, funcionário da vítima, ouvido somente na fase administrativa, afirmou que estava na calçada da oficina arrumando uma motocicleta com a vítima, quando passou o acusado com sua namorada Beatriz na garupa e parou na esquina. Disse que o apelante deixou sua namorada na esquina e em seguida parou em frente a oficina.

Declarou que quando o suspeito foi se aproximando da oficina, a vítima começou a se movimentar para dentro do seu estabelecimento, chegando, ainda, a cumprimentar o apelante, dizendo
"i ae"
(
sic
), sem ser correspondido.

Disse que o acusado sacou uma pistola de cor escura aparentando ser de calibre .380, e apontou em direção à vítima, a qual correu para o interior da oficina. Afirmou que o acusado efetuou três disparos em direção da vítima, tendo acertado dois deles na janela que fica aos fundos da residência e o outro não sabe dizer onde acertou.

Por fim, afirmou que a vítima e a namorada do réu eram amigos, bem como ela tinha o costume de ficar na oficina de Edilson tomando terere.

Tanto em solo policial quanto sob o crivo do contraditório, a vítima José Samuel Peres Ribeiro deu versão idêntica à de seu funcionário, acrescentando somente qual seria a motivação do crime. Confira-se:

“QUE o declarante não conhecia o acusado; QUE no dia estava trabalhando em sua oficina por volta das 18h; QUE estava na companhia do seu funcionário, daí o acusado passou uma vez, depois passou novamente, só que, nunca imaginou
"isso
", tanto é que, eles (vítima e acusado) nunca conversaram, que se o declarante estivesse imaginando alguma coisa, na primeira vez já teria fechado o estabelecimento; QUE o acusado parou na esquina, a mulher do mesmo desceu, e nisso o acusado deu uma volta no quarteirão; QUE pelo fato da motocicleta do acusado ter um barulho alto, devido a sua cilindrada, ouviu que o acusado estava vindo, ficou meio inseguro; QUE o acusado parou e desceu em frente a sua oficina, momento em que o declarante andou para pegar uma peça e quando voltou, cumprimentou o acusado, porém não obteve resposta, nesse momento, o acusado adentrou no estabelecimento, e cerca de 2 metros, sacou a arma e a disparou em sua direção; QUE depois do primeiro disparo o declarante correu e se escondeu ao fundo da oficina e lá dentro o mesmo acha que ouviu mais 02 (dois) disparos de arma de fogo, não sabendo ser preciso se foi 03 (três) ou 02 (dois); QUE ao ver o acusado ir embora, o declarante foi para a frente da loja; QUE o acusado não tirou o capacete quando atirou contra a sua pessoa, mesmo assim foi possível reconhecer, tanto o acusado quanto a sua moto, tanto é que na delegacia, o declarante não queria falar que foi o acusado
Edson
porque queria resolver de outra forma; QUE o motivo do acusado ter atirado no declarante foi por causa de ciúmes da
mulher dele (acusado); QUE o acusado mirou ao efetuar os disparos contra a sua pessoa, não sabendo explicar como foi que não chegou a ser atingido; QUE, seu funcionário presenciou todo o fato acontecido, e também ouviu o acusado lhe ameaçar ao dizer
"você não vai escapar não
"
; QUE estava de frente quando o acusado lhe atirou; QUE nunca conversou com o acusado, mas que sempre avistava o acusado, porque tinham amigos incomum, e que também, o acusado trabalhava em um comércio próximo de sua oficina, só que conheceu o acusado uma semana antes do ocorrido quando foi comprar algo no comércio, onde o acusado trabalhava; QUE depois que o acusado efetuou os disparos subiu na motocicleta e pegou a sua mulher na esquina; QUE não sabe dizer se no outro dia o acusado foi trabalhar, pois sua mãe ficou com medo, daí foi para casa de uns parentes e no outro dia veio para cá, se referindo a cidade de Anápolis/GO
.
(
Sic
, depoimento judicial extraído do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no recurso em sentido estrito de n. 45879/2017. id. 179323863, p. 44)

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Elvis Antônio da Silva, deu versão idêntica às apresentadas pela vítima e testemunha ocular. Veja-se:

“Bem, nós fomos informados pela nossa central de operação que havia uma (...) de arma de fogo, uma possível tentativa de homicídio na oficina mecânica no Jardim Primavera, então a minha guarnição e da força tática deslocou até o local e lá nós, o suspeito já havia se evadido, nós conversando lá com a suposta vítima e o rapaz que trabalha junto (...) testemunha lá,
nos relatou que tava trabalhando e que, na frente do estabelecimento na calçada, e passou o Edilson e a namorada numa motocicleta Falcon em frente ao estabelecimento e parou na esquina, que em seguida eles saíram e após, retornando apenas o suspeito Edilson, e que observou que o Edilson parou a motocicleta na frente do estabelecimento, parou, desceu, e veio em direção, em sua direção, da vítima no caso, e que observou que ele sacou já a arma de fogo, pistola, nesse momento ele correu pro interior do estabelecimento e o Edilson adentrou no estabelecimento, efetuando três disparos porém não logrando êxito em atingi-lo
”
(
Sic.
id. 184372170, p. 07)

Embora tenha alterado a versão em Juízo, a testemunha Beatriz Silva Portela, na fase administrativa (id. 179323856, p. 40), declarou que:

“QUE NAMOROU COM EDILSON SODRE DE OLIVEIRA JUNIOR POR APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS E HÁ CERCA DE DOIS ANOS É CONVIVENTE COM O MESMO; QUE, ESTÁ SEPARADA DE EDILSON HÁ APROXIMADAMENTE SEIS MESES; QUE, "FICOU"(SIC) COM JOSE SAMUEL (FRANGINHA) HÁ DOIS MESES; QUE, RECENTEMENTE VOLTOU O RELACIONAMENTO COM EDILSON; QUE, HOJE, NO INCIO DA NOITE ESTAVA COM EDILSON NA MOTOCICLETA DELE E QUANDO PASSARAM EM FRENTE A OFICINA DE JOSE SAMUEL, EDILSON COLOCOU A MÃO NA CAMISA, MOMENTO EM QUE A DECLARANTE FICOU ASSUSTADA MANDOU O MESMO PARAR; QUE, EDILSON PAROU A MOTOCICLETA NA ESQUINA E A DECLARANTE DESCEU E ENTROU NA WISKERIA ICE BEER; QUE, NÃO VIU PARA ONDE EDILSON FOI, MAS LOGO EM SEGUIDA O MESMO RETORNOU E MANDOU A DECLARANTE SUBIR NOVAMENTE NA MOTOCICLETA E RETORNARAM PARA SUA RESIDÊNCIA; QUE, APÓS CERCA DE TRINTA MINUTOS, CHEGARAM OS POLICIAIS DA FORÇA TÁTICA E OS CONDUZIRAM A ESTA DELEGACIA; QUE, FICOU SABENDO DOS FATOS JÁ NA DELEGACIA; QUE, FICOU SABENDO ATRAVÉS DE UM FUNCIONÁRIO DA WISKERIA QUE EDILSON ÍA APENAS CONVERSAR COM JOSÉ SAMUEL, POIS ESSE ÚLTIMO HAVIA DITO QUE NÃO IA COM A CARA DO PRIMEIRO; QUE, SABE DIZER PORQUE
EDILSON
AGIU DESSA FORMA”. Sic.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, embora o réu tenha negado a autoria do delito, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial, mormente o prestado pela vítima
José Samuel Peres Ribeiro
, a qual afirmou que o acusado por ciúmes (motivo torpe), parou sua motocicleta em frente à sua oficina, apontou a pistola em sua direção e efetuou três disparos contra ele, só não obtendo sucesso na empreitada criminosa por ter corrido para dentro da sua oficina.

Além disso, ao ser indagado, disse que o réu teria tentado lhe matar por ele ter se relacionado com a sua namorada quando esta estava separada do apelante.

Por fim, a testemunha ocular Tiago da Luz Brito, funcionário da vítima, ratificou integralmente a versão apresentada pela vítima.

Ademais, não há falar-se em desistência voluntária, vez que somente não consumou seu intento homicida, porquanto a vítima fugiu para dentro de sua oficina. Além disso, consta do depoimento da vítima que o acusado, ao sair, ainda lhe ameaçou de morte.

Do mesmo modo, a qualificadora do motivo torpe está devidamente demonstrada nos autos.

Não se nega que
“O ciúme, por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza o motivo torpe.”
( HC 123.918/MG , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009).

Todavia, no caso dos autos, conforme consta da denúncia e foi comprovado nos autos, a tentativa de matar a vítima se deu em razão de um relacionamento do ofendido com a namorada do réu quando estavam separados, não sendo, desse modo, manifestamente contrária às provas dos autos, cabendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre a incidência ou não da qualificadora do motivo torpe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado e Sequestro e cárcere privado - Artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, § 2ºA, inciso I, cc. artigo 14, inciso II, e no artigo 148, inciso I, na forma do artigo 69, todos Desclassificação para o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.- Inadmissibilidade – A autoria e a materialidade se encontram comprovadas, o que impõe a manutenção da condenação - Se o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas, amparada pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri - Inadmissível a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, se evidenciado está o animus necandi do agente – Redução da pena-base – Impossibilidade - Motivo torpe e feminicídio - Circunstâncias que podem coexistir no mesmo contexto - Inocorrente bis in idem Afastamento da qualificadora referente ao motivo torpe – Inviabilidade –
De acordo com a jurisprudência do STJ, cabe ao Tribunal do Júri decidir se o ciúme qualifica o motivo torpe, não sendo possível se afastar a conclusão positiva, ao menos que a prova seja manifestamente improcedente
(AREsp 1128138/MG).- precedentes – Tendo em vista o iter criminis percorrido, a reprimenda foi diminuída acertadamente em 1/3 (um terço), eis que o acusado se aproximou sobremaneira do resultado criminoso – Recurso não provido”.
(TJ-SP - APR: 00062889320178260510 SP 0006288-93.2017.8.26.0510, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 22/01/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) Grifei.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e da intenção do réu em ceifar a vida da vítima, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada, inclusive, no tocante a qualificadora do motivo torpe.

Da dosimetria da pena.

Conforme relatado, requer a defesa de Edilson Sodré de Oliveira Júnior, a condução da basilar para seu mínimo legal, além da aplicação da fração da tentativa em seu patamar máximo.

Na hipótese, a pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses em razão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, dos maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime. Confira-se:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
(...).
No caso dos autos,
a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
(HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).
Neste especial, registro que conforme das provas dos autos, houve detalhada premeditação, pois após o réu, ao ter conhecimento que sua ex-namorada haveria tido um relacionamento com a vítima, logrou conseguir uma arma, localizar a vítima e ir ao local dos fatos para dar cabo da vida do ofendido, fato que deve ser visto com maior reprovação. Assim, elevo a pena em 01 (um) ano. Quanto aos
antecedentes criminais,
sobre a utilização de condenações como circunstância judicial temos o Repetitivo 1077 do STJ:
"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
". No caso dos autos, o acusado possui duas condenações com coisa julgada, respondendo pena superior há 16 anos, conforme executivo de pena sob o nº 0000663-75.2017.811.0064, em trâmite perante a 4º Vara Criminal desta Comarca, portanto, aumento em 01 (um) ano a pena base. A
conduta social
pode ser analisada como “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009), no caso a conduta social não é a almejada pela sociedade, pois há prova nos autos que o condenado teve participação em organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, mostrando sua má reputação perante a sociedade. Desta feita, elevo sua pena em (06) seis meses. Quanto a
personalidade
não existem dados desabonadores. Em relação às
circunstâncias do crime
, temos “
“modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011)’.
O Corpo de Sentença não reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima. Entretanto, não se pode deixar de levar em consideração que os fatos ocorreram no local do trabalho da vítima, lugar onde tinham mais pessoas, como funcionários, clientes entre outros. Neste especial, demonstra maior ousadia do condenado, que mesmo ciente de várias testemunhas, não se sentiu intimado; ao contrário, estava crente na impunidade e fazer valer sua vontade. Ademais, tem que ser relevado que foram efetuados inúmeros disparos – de 03 a 05. Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano. Quanto
aos motivos
, os jurados reconheceram o motivo torpe. Tal situação qualifica o tipo penal não devendo ser considerada para aumento de pena para não ocorrer em
bis in idem
. As
consequências
são normais ao tipo. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente”.

No tocante à culpabilidade, embora a premeditação seja fundamentação idônea para majorar a basilar, no caso dos autos, a dinâmica dos fatos não demonstrou que o crime tenha sido premeditado. Ao meu ver, tratou-se, a execução do delito, de oportunidade visualizada pelo réu ao passar em frente ao estabelecimento comercial da vítima, o qual era caminho para seu trabalho.

Do mesmo modo, deve ser extirpado o vetor dos maus antecedentes, pois, conforme consta do executivo de pena de n. 0001745-10.2018.8.11.0064, o réu possui três condenações com trânsito em julgado, contudo, todas por fatos posteriores ao crime apurado nestes autos.

No tocante à conduta social, embora a participação em organização criminosa seja fundamentação idônea para majorar a basilar,
in casu
, não há provas que o réu seja faccionado, devendo-se, assim, ser afastada a referida circunstância judicial.

Lado outro, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do delito, pois o disparo de arma de fogo efetuado no local de trabalho da vítima, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, justifica a elevação da pena-base quanto referida circunstância.

A propósito:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. FEMINICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. POLICIAL MILITAR. NULIDADE POSTERIOR À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E MANIFESTAÇÃO DA PLATEIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRARIEDADE MANIFESTA ÀS PROVAS OS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AFASTADA A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DE LEGÍTIMA DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE ASCENDENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS SOBEJANTES DO DELITO COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAIS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ANÁLISE DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

10. Autoriza-se o aumento da pena-base com base nas circunstâncias do crime quando este é praticado na residência e/ou local de trabalho da vítima, após o agente efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. 11. Preliminar de nulidade posterior à sentença rejeitada. Recurso do réu desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido”.
(TJ-DF 20180310047706 DF 0004655-10.2018.8.07.0003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 06/02/2020, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2020 . Pág.: 219/222)

Sendo assim, mantido somente o vetor da circunstância judicial, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, ausente agravante de pena. Todavia, em razão da presença da atenuante da menoridade relativa, passo a pena intermediária para 12 (doze) anos de reclusão.

Inexiste, na terceira fase, causas de aumento de pena.

No tocante à tentativa, o Juízo
a quo
diminuiu a pena pela metade, sob o fundamento de que:
“trata-se de uma tentativa branca, porém houve uma grande sequência de disparos, que tão somente por erro de pontaria, nenhum atingiu a vítima. Assim, vê-se que o acusado, apesar do baixo resultado concreto, percorreu toda a totalidade do iter criminis, promovendo todos os atos que estavam à sua disposição”. Sic

No caso, agiu com acerto o magistrado, pois, embora a vítima não tenha sido atingida, o fato de o acusado ter efetuado vários disparos contra ela, não a atingido em razão da sua fuga, justifica a aplicação da fração de 1/2 (metade) para diminuir a pena do apelante.

Nesse sentido:

“(...) 3. Na escolha do quantum de redução da pena pela tentativa, o critério adotado mostra-se idôneo, pois o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. Embora a vítima não tenha sido atingida, configurando, assim, tentativa branca, hipótese na qual se tem aplicado, em regra, a fração máxima (2/3), o fato de o paciente ter efetuado vários disparos contra a vítima evidencia um maior percurso do iter criminis, justificando a fração de 1/2.(...)”
(HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019 - GN)".

Desse modo, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar os vetores da culpabilidade, dos maus antecedentes e da conduta social, ficando a pena final em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024